Tribunal: STF
Processo: RE 1413269
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado (com meus grifos):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - art. 1º da Lei 3.075, de 04 de maio de 2020, do Município de Rio das Pedras, na qual constou a expressão ‘agentes políticos’ como destinatários da revisão geral e anual em paridade com os demais servidores públicos - Alegação de violação da regra da anterioridade da legislatura para fixação de novos subsídios - FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS - Valor que deve ser fixado na legislatura anterior para ser imutável na posterior - Inadmissibilidade de fixação com valor retroagindo para a mesma legislatura - Ofensa direta aos preceitos dos artigos 37, inciso X, e 39, § 4º, da Constituição Estadual - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial - Fixação efetiva no ano anterior, por meio de legislação ordinária, que não sana a inconstitucionalidade da expressão objurgada na regra geral - Modulação da decisão para declarar a irrepetibilidade dos valores percebidos até a data da concessão da antecipação da tutela cautelar que suspendeu a eficácia da expressão - Ação julgada procedente.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “não há que se cogitar a modulação dos efeitos quanto à revisão geral anual que, como é sabido, é extraordinária e condicionada ao risco à segurança jurídica ou à presença de excepcional interesse público. Apresenta-se absolutamente contraditório autorizar a incorporação de valores percebidos, mantendo-se, com isso, totalmente hígidos os pagamentos realizados pelos agentes políticos em benefício próprio, com base em normas declaradas inconstitucionais.”



    Sustenta que “autorizar-se a modulação de efeitos com a consequente irrepetibilidade dos valores percebidos implica, em verdade, a violação, a um só tempo, dos valores constitucionais objeto de ponderação, quais sejam, o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e o parâmetro de controle de constitucionalidade (arts. 29, VI, e 37, caput e X, da CF), pois preservado interesse particular de um grupo de indivíduos, em detrimento do interesse de toda a coletividade.”



    Requer, assim, “o provimento do recurso extraordinário e a reforma da decisão do Tribunal de origem para afastar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.”



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do apelo extremo, cuja ementa transcrevo abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “agentes políticos” contida no art. 1º da Lei. 3.075/2020, do Município de Rio das Pedras. Ocorre que, ao final, modulou seus efeitos e confirmou a antecipação da tutela cautelar “para declarar a irrepetibilidade dos valores percebidos até aquela data, em função do princípio da boa-fé.”



    Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte assentou que os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores devem ser fixados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, bem como afirmou a impossibilidade de fixação de reajustes por leis com eficácia para a mesma legislatura. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: AI 745.203 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 6 de agosto de 2015; AI 843.758 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de março de 2012; RE 979.653 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, de 1º de fevereiro de 2019; 



    O acórdão recorrido está, no ponto, em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal.



    De outro lado, no tocante à modulação dos efeitos, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 1.236.916 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, DJe de 28 de agosto de 2020, firmou entendimento que autoriza a pretensão jurídica deduzida pelo recorrente. Eis a ementa do julgado (com meus grifos):



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES POLÍTICOS. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais os respectivos artigos 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 do Município de Sorocaba por violarem o princípio da anterioridade, e operarem ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    3. Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    Na ocasião, o ministro Edson Fachin assentou que: “A natureza das leis julgadas inconstitucionais limita gravemente a possibilidade de utilização da técnica de modulação de efeitos. Uma vez aplicada a leis que operaram ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito, a modulação de efeitos esvaziaria por completo o próprio sentido da declaração de inconstitucionalidade. Porque as leis declaradas inconstitucionais datam dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, tendo todas já obtido pleno desenvolvimento no plano da eficácia da norma, a decisão de modular efeitos a partir da publicação do acórdão equivale a decidir, em sede de embargos, que essas leis não eram inconstitucionais. Não restam dúvidas de que não foi essa a decisão do plenário da Corte.”



    Destaco, ainda, importante trecho da decisão proferida no RE 1.326.130, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de agosto de 2021:



    A modulação dos efeitos concedida pelo Tribunal de origem torna inócua a declaração de inconstitucionalidade das normas municipais que dispunham sobre a revisão geral anual dos vereadores, pois essas normas são de eficácia concreta e de implementação temporal limitada.



    Em casos fronteiriços, há, também, os seguintes precedentes (RE 1.254.244, ministro Marco Aurélio, DJe de 6 de abril de 2020): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE, COM RESSALVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação, no caso, equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente inócua a decisão do Tribunal de origem que declarou a inconstitucionalidade. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.368.014, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de dezembro de 2022) 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diverge, nesse ponto, do entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para afastar a modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente